Tribunal: CARF
Processo: 10880.900493/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900493/2010-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.426 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
TAQUARI PARTICIPACOES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO RECONHECIDO. ERRO
DE FATO PREENCHIMENTO DIPJ
Diante da busca pela verdade material, conclui-se que o erro no preenchimento
de DIPJ não pode obstaculizar o reconhecimento do crédito, se restar
comprovado nos autos, através dos assentos contábeis do contribuinte, a
existência do saldo negativo pleiteado no Per/Dcomp.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer crédito no valor adicional de R$ 9.396,09,
devendo ser realizada a homologação da Per/Dcomp até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-79.250, de 22 de março de
2018, da 7a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, reconhecendo parcialmente o direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900493/2010-55
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.426 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900493/2010-55

Em breve resumo dos fatos, a Recorrente apresentou Per/Dcomp requerendo a
compensação de débitos próprios com crédito de saldo negativo de IRPJ, ano calendário de
2004, no valor de R$ 264.661,29 (Per/Dcomp principal 32467.94901.290208.1.3.02-0915–
Per/Dcomp em litígio relacionado ao mesmo crédito 01903.30511.250310.1.3.02-0606,
31629.47793.250210.1.3.02-4591,
02067.90575.250510.1.3.02-7864
03464.35065.220110.1.3.02-2695 e 33272.99106.230410.1.3.02-6202).
Através do Despacho Decisório no de rastreamento 893950033, de 01/11/2010, a
autoridade administrativa reconheceu a existência de saldo negativo disponível de R$
233.518,41.
Inconformada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade que, em
síntese, defendeu a existência do crédito pleiteado e apontou erros no Per/Dcomp em relação às
parcelas de composição do crédito.
A 7a Turma da DRJ/BSB julgou a manifestação de inconformidade procedente
em parte. A Turma Julgadora de piso, com base nos documentos acostados ao processo e às
informações registradas nos sistemas internos, confirmou as retenções glosadas no Despacho
Decisório, contudo não identificou o pagamento do saldo remanescente de dezembro/2004 e a
DIPJ apontava saldo negativo no valor de R$ 264.661,29. Diante dessas conclusões, reconheceu
R$ 21.476,79 de crédito, além do valor já reconhecido pelo despacho decisório, perfazendo o
total de saldo negativo reconhecido de R$ 255.265,20.
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ, através de abertura de
mensagem eletrônica, no dia 27/07/2018 (e-fl. 281) e apresentou Recurso Voluntário aos
20/08/2018 (e-fls. 281 a 301), com as razões abaixo sintetizadas:
A Recorrente alega que a decisão da DRJ apresenta erros. Alega que, embora a
ficha 12 A, aponte o saldo negativo de Imposto de Renda no valor de R$ 264.661,29, na verdade,
o real saldo negativo apurado foi de R$ 295.804,18. Declara que essa informação do valor total
de Imposto de Renda Retido na Fonte, por lapso, não foi levada à ficha 53 da Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica do ano-calendário de 2004, bem como foi
levada a menor na ficha 12 A.
Aduz que a Ficha 12 A ainda apontou outro erro, pois indicou a equivocada
informação de que seria devido R$ 9.403,57 de estimativa e teria retenção de R$ 21.739,31. O
correto, segundo informa, é o valor do imposto devido em dezembro/2004 de R$ 31.142,88 (R$
9.403,57 + R$ 21.739,31), gerando um saldo negativo de R$ 264.661,29. Apresenta o quadro
abaixo:
Parcelas de Créditos confirmadas
R$ 295.804,18
Imposto devido
R$ 31.142,88

R$ 264.661,20
Defende que é imprescindível a revisão da decisão recorrida, para que seja
demonstrada a verdade real quanto ao crédito pleiteado. Ainda esclarece que está impossibilitada
de realizar retificação na sua DIPJ.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.426 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900493/2010-55

A Recorrente declara que o simples erro de preenchimento de declaração não é
suficiente para inviabilizar o pedido de restituição e a respectiva declaração de compensação.
Ao final, requereu o provimento do presente recurso voluntário, deferindo a
restituição do crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no montante de R$
264.661,29. Existindo dúvida acerca da existência do crédito, que seja o processo baixado em
diligência.
A Recorrente não juntou documentos ao recurso voluntário.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
O presente processo refere-se a Per/Dcomp, na qual a Recorrente pleiteia o
reconhecimento do direito creditório de Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário de 2004,
exercício 2005, no valor de R$ 264.661,29.
O Despacho Decisório (e-fls. 02 a 09) reconheceu saldo negativo disponível no
importe de R$ 233.518,41. Em julgamento na primeira instância administrativa, a DRJ acresceu
a esse valor créditos adicionais de R$ 21.476,79.
No recurso voluntário, a Recorrente alega erro no preenchimento da DIPJ,
afirmando possuir saldo negativo no valor de R$ 264.661,29 (R$ 295.804,18 de retenção na
fonte - R$ 31.142,88 de imposto devido).
Conforme se depreende da decisão da DRJ, restaram confirmadas as seguintes
retenções:
Consulta aos sistemas da Receita Federal (efetuada em 22/03/2018), demonstram que:
• DIPJ: a contribuinte declarou na DIPJ do período saldo negativo no montante de R$
264.661,29, tendo sido deduzidos do imposto de renda apurado sobre o lucro real
parcelas referentes à retenção na fonte, no montante de R$ 264.661,29; à IRPJ mensal
paga por estimativa no montante de R$ 9.403,57 e retenções na fonte por órgão público
federal no montante de R$ 21.739,31 (fl. 273).
• Documentos da Arrecadação: não confirmou o pagamento de estimava mensal de IRPJ
referente ao ano-calendário de 2004, no valor de R$ 9.403,57.
• DIRF:
o Confirma R$ 28.881,84, referente à fonte pagadora Banco Fibra S/A (CNPJ
58.616.418/0001-08). No Despacho Decisório havia sido reconhecido R$ 19.478,27.
o Confirma retenções na fonte com código de receita 6190, pertencente ao grupo
“retenção conjunta de IRPJ e contribuições sobre rendimentos pagos por órgãos e
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.426 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900493/2010-55

entidades da administração pública federal a outras pessoas jurídicas”. A alíquota total a
ser aplicada sobre os rendimentos é de 9,45%, sendo 4,8% referente ao IR. O valor total
confirmado é de R$ 42.814,00. Aplicando-se a alíquota tem-se o valor proporcional de
R$ 21.746,79, referentes às fontes pagadoras Caixa Econômica Federal e Banco do
Brasil.
Com base na análise efetuada neste Acórdão, o Quadro 1 apresenta novo cálculo dos
valores referentes às parcelas de composição do crédito.
Quadro 1 – Novo cálculo - Parcelas da composição do crédito
PARCELA DE CRÉDITO

VALORES CONFIRMADOS (R$)
Retenções na fonte OP

21.746,79
Retenções Fonte

264.661,29
TOTAL

286.408,08
Ocorre que, segundo defende a Recorrente, ela cometeu erro ao apontar o valor do
saldo negativo na DIPJ, pois o correto deveria ser R$ 295.804,18.
Analisado os valores do IRRF confirmados pelo Despacho Decisório e pela DRJ,
tem-se que, de fato, a soma dos valores perfaz a importância de R$ 295.804,18, senão vejamos o
que foi reconhecido por esses órgãos administrativos:
DESPACHO DECISÓRIO
CNPJ
DA
FONTE
PAGADORA
CÓDIGO DA RECEITA
VALOR CONFIRMADO
00.824.658/0001-18
6800
34.957,99
01.326.541/0001-77
6800
47.569,30
01.551.112/0001-01
6800
39.915,85
01.634.049/0001-69
6800
122.739,88
58.616.418/0001-08
3426
19.478,27

TOTAL
264.661,29
ACÓRDÃO DRJ
• Em relação ao CNPJ no 58.616.418/0001-08, foi confirmada a retenção no valor
total de R$ 28.881,84. No Despacho Decisório havia sido reconhecido R$ 19.478,27.
• Em relação ao IRRF sobre locações, código 6190, confirmou a retenção
efetuadas pelas fontes pagadoras Caixa Ecônomica Federal e Banco do Brasil, no total de R$
21.746,79.
Ao somar os valores confirmados das retenções na fonte do que foi encontrado
pela DRF e pela DRJ, temos o seguinte resultado:

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.426 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900493/2010-55

CNPJ
DA
FONTE
PAGADORA
CÓDIGO DA RECEITA
VALOR CONFIRMADO
00.824.658/0001-18
6800
34.957,99
01.326.541/0001-77
6800
47.569,30
01.551.112/0001-01
6800
39.915,85
01.634.049/0001-69
6800
122.739,88
58.616.418/0001-08
3426
28.881,84
IRRF Alugueis
6190
21.746.79

TOTAL
295.811,65
É incontroverso nos autos que o cálculo do IRPJ devido em dezembro de 2004 foi
de R$ 31.142,88. A DRJ não identificou o pagamento do valor de R$ 9.403,57, contudo a
Recorrente informa que parte do saldo negativo confirmado foi utilizado para quitar o imposto
devido de dezembro/2004.
Com base nessas informações, embora haja erro de preenchimento da DIPJ/2005,
é conclusivo pelas informações constantes nos autos que o saldo negativo confirmado no
presente caso perfaz o valor total de R$ 295.811,65 e, considerado o imposto a pagar em
dezembro de 2004 (R$ 31.142,88), o saldo negativo é de R$ 264.668,77.
No Per/Dcomp, a Recorrente declarou saldo negativo no valor de R$ 264.661,29,
diante disso, entendo que assiste razão à Recorrente.
O erro de preenchimento da DIPJ não pode ser um óbice ao reconhecimento do
crédito, visto que há nos autos assentos contábeis e documentos que demonstram a existência do
crédito. Registre-se que não se está adicionando crédito além do que já foi reconhecido pela DRF
e DRJ, o que se reconhece no presente caso é o erro formal no preenchimento da DIPJ, quando
da informação do saldo negativo, visto ter a Recorrente informado o valor líquido, já excluindo o
imposto devido de dezembro de 2004.
Importante ainda destacar que, uma vez demonstrada a existência de erro através
de documentos contábeis e fiscais, conforme caso dos autos, é possível aceitar a retificação de
declaração mesmo após o despacho decisório (ou mesmo aceitar a declaração sem correção por
impossibilidade temporal), conforme explica o Parecer COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015.
Isto posto, voto em dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o saldo
negativo no valor de R$ 264.661,29. A DRJ reconheceu a existência de saldo negativo no
importe de R$ 255.265,20, diante disso, por meio do presente acórdão, reconhece-se o crédito
adicional a favor do contribuinte no valor de R$ 9.396,09, devendo a DRF homologar a
compensação até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital